Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-80.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EVASÃO DO LOCAL DO SINISTRO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 305 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO VERIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do tipo penal descrito no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Tema 907), consolidando o entendimento de que a norma não viola o princípio da não autoincriminação (“nemo tenetur se detegere”).
2. Não há falar em absolvição quanto ao crime descrito no art. 305 do CTB por ausência de dolo, porquanto o réu colidiu seu veículo com outro e se evadiu intencionalmente do local do acidente.
3. Não tendo o réu admitido o cometimento do delito a ele imputado, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, sua compensação com a reincidência.
4. A condução de veículo de forma imprudente e embriagado, em via pública, causando acidente e aumentando o risco à integridade física de terceiros, assim como o fato de a CNH do condutor estar vencida, justificam a avaliação negativa das circunstâncias do crime, pois revela irresponsabilidade e descaso com as regras de trânsito acima do esperado pelo tipo penal.
5. O prazo da pena acessória de suspensão ou proibição do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor (art. 293, CTB) deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Utilizando os mesmos critérios e resultando o cálculo em período superior ao estabelecido na sentença, não há falar em redução.
6. Recurso desprovido.